Tribunal: TJSP
Processo: 2291033-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de restituição, na forma dos artigos 76 e seguintes do Decreto Lei 7.661/45. Decisão determinou realização de prova pericial dos documentos constantes dos autos.
Insurgência do recorrente, na qualidade de terceiro prejudicado. Pretensão de revogação da decisão proferida e que uma nova deve ser proferida em seu lugar, ante a carência de fundamentação e de

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de restituição, na forma dos artigos 76 e seguintes do Decreto Lei 7.661/45. Decisão determinou realização de prova pericial dos documentos constantes dos autos.
Insurgência do recorrente, na qualidade de terceiro prejudicado. Pretensão de revogação da decisão proferida e que uma nova deve ser proferida em seu lugar, ante a carência de fundamentação e de manifestação acerca de questões processuais relevantes. Aduz que não é parte no processo, de forma que a perícia designada afronta os princípios do contraditório e ampla defesa.
Insurgência descabida. Perícia determinada para análise dos documentos que constam nos autos, ante indícios de dilapidação patrimonial.
Não há determinação para exibição de documento ou coisa.
Decisão não impugnável por agravo de instrumento. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015, do CPC. Mitigação trazida pelo Tema 988, do STJ, não é aplicável ao caso, urgência não caracterizada.
Recurso não conhecido.